Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-26.2019.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002661-26.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.852.241-76 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO ESCORREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

3. Ausência de corte e inscrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a ilegalidade no procedimento administrativo que apurou a suposta irregularidade no medidor. Pugna pela declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo e condenação da recorrida em danos morais.

Parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes, uma vez que entende como indevida a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 7.609,29 (sete mil, seiscentos e nove reais e vinte e nove centavos), parcelado sem sua autorização em 02 (duas) parcelas de: R$ 4.505,40 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) e R$ 3.103,89 (três mil, cento e três reais e oitenta e nove centavos), relativo aos meses de 03/2019 a 07/2019.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor ou morador encontrado no imóvel, de forma a garantir o seu direito de defesa.

A Concessionária de Energia Elétrica, na defesa, aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrente, na data de 01.08.2019, que encontrou “
unidade consumidora desligada, porém com desvio de duas fases no ramal de entrada
”. Irregularidade externa consistente no desvio da energia no ramal de entrada de ligação.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e inspeção devidamente acompanhado do
registro fotográfico (id 82165987)
, se pode ver o desvio na fiação, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Em que pese o termo de ocorrência e inspeção não contenha assinatura do recorrente ou de outro morador, no caso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que consta no documento a informação que o cliente no ato da inspeção efetuou a retirada do “jumper”, motivo pelo qual deve ter acompanhado todos os atos praticados pelos prepostos da recorrida.

Outra prova que trago baila sobre a inexistência de ausência de contraditório e ampla defesa, é o fato de existir o processo nº 1000936-65.2020.8.11.0053, que discute a ilegalidade de outra fatura de recuperação de consumo decorrente da irregularidade encontrada na unidade consumidora nº 2723532-4, na data de 01.08.2019 (mesmo dia da inspeção deste processo) e instalada no mesmo local que a unidade consumidora deste processo. Neste processo há o termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado pela senhora Ana R. Nazaré Arruda, esposa do recorrente.

Assim, tanto o recorrente quanto a esposa do autor ficaram cientes das irregularidades encontradas nas unidades consumidoras instaladas no imóvel (UC 1265479-4 – deste processo e UC 2723532-4 – do processo mencionado), e da possibilidade que eventuais diferenças seriam cobradas de acordo com os termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como do prazo administrativo para interposição de defesa.

A recorrida emitiu notificação

A recorrente recebeu o protocolo da carta de recuperação de consumo.

Nesse processo não há que se falar em aumento de consumo posterior a desconstituição da irregularidade, pois a unidade consumidora foi encontrada autorreligada à revelia da empresa.

Registra-se que não há notícia de suspensão no fornecimento de energia elétrica e nem de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado pelos moradores do imóvel, não havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A recorrida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

A Turma Recursal entende pela legalidade do TOI acompanhado apenas do registro fotográfico.

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. As cobranças contestadas são devidas, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico anexados na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor. As cobranças revelam-se legítimas e devidas. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 1000505-79.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Assim, chego à conclusão de que a r. sentença impugnada deve ser mantida, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021